Tribunal: TJES
Processo: 5015702-92.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015702-92.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANNA RACHEL DALLAPICOLA TEIXEIRA FERREIRA e outros (4)
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Em que pese o judicioso entendimento manifestado pelo E. Relator, outrora por mim compartilhado inclusive, entendo que, a partir do julgamento definitivo da ADI nº 5606/ES, ocorreu uma mudança substancial no contexto jurídico, pois o Excelso Pretório entendeu por declarar constitucional a postergação dos efeitos financeiros da promoção funcional implementada pelo TJES. Transcrevo meu voto, na forma de ementa:

TRATA-SE DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. DO QUE SE INFERE DO CADERNO PROCESSUAL, A LEI Nº 10.470/15 SUSPENDEU OS EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES E REAJUSTES SALARIAIS DE SERVIDORES DO TJES, EM UM CONTEXTO DE DESEQUILÍBRIO FISCAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. POIS BEM. EM OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO EXARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DA ADI Nº 5606, A LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZOU A POSTERGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS, FOI DECLARADA CONSTITUCIONAL, PORQUANTO, A DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA POR ÀQUELA EGRÉGIA CORTE CONSIDEROU QUE A SUPRAMENCIONADA LEI NÃO VIOLOU DIREITO ADQUIRIDO E NEM O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NO TEOR DA EMENTA ABAIXO COLACIONADA (ADI Nº 5606):
Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL
. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2.
Prejudicialidade parcial da ação
. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3.
Ausência de violação a direito adquirido
.
A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido
(art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais.
Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras.
4.
Irredutibilidade de vencimentos respeitada
. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki).
No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas
. 5.
Razoabilidade da medida legislativa
. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “
A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos
”. (GRIFOS NOSSOS). ANTE TODO O EXPOSTO E ANALISANDO O CASO CONCRETO, CONSIDERANDO O EXAURIMENTO DAS NORMAS OBJURGADAS, POSTO QUE OS PERCENTUAIS DE REAJUSTE REMUNERATÓRIOS OUTRORA PREVISTOS PARA OS ANOS DE 2016 E 2017 FORAM CONCEDIDOS NOS ANOS DE 2018 E 2019, NA HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS INICIAIS, OCORRERIA UM ILÍCITO LOCUPLETAMENTO DA PARTE AUTORA, UMA VEZ QUE OCORRERIA UM
BIS IN IDEM
DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM FAVOR DA MESMA, LOGO, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, VOTANDO, PORTANTO, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É COMO VOTO.

VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5015702-92.2021.8.08.0024

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Anna Rachel Dallapicola Teixeira Ferreira

Recorrido: Carlos Magno de Souza

Recorrido: Juliana Faria Monjardim Heringer

Recorrido: Marta Vello Correa Nogueira

Recorrido: Waleria Barcellos Paranhos Marques

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignado, o Requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo inexigível (CPC, art. 1007, § 1º).

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Trata-se de lide em que se discute o direito dos Autores, na condição de servidores públicos, ao recebimento dos valores retroativos, do período de 01/07/2016 a 07/11/2016.

A r. Sentença proferida na origem condenou o ente federado Requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período em questão.

O recurso do ente federado Requerido requereu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da existência do direito de recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional entre 01/07/2016 a 07/11/2016.

Conforme apresentado pela parte Recorrida, a propositura de ação coletiva interrompeu o prazo prescricional, que voltou a correr somente após seu trânsito em julgado, pela metade do prazo. No caso em tela, a prescrição foi interrompida pelo MS n.º 0036097-44.2016.8.08.0000, com trânsito em 28/03/2019, sendo a ação proposta em agosto de 2021.

Portanto, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública n.º 06).

Desse modo, condeno o ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada Recorrido
, com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.